Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO N.: 0707349-60.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A apelante peticiona ao ID 13670289, registrando interesse no julgamento presencial do recurso para realização de sustentação oral. É o relatório. Decido. 2. O art. 937, I, do CPC prevê que o julgamento do recurso de apelação comporta sustentação oral. Por sua vez, o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. 3. Desta forma, defiro o pedido de retirada do presente recurso de apelação da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora